Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PROCURAÇÃO “AD JUDICIA ET EXTRA”. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESAUTORIZAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ARRESTO SOBRE VALORES DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (AILTON RIBEIRO RESENDE) contra a sentença, proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por ORLANDO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 15.232,50, a título de honorários advocatícios contratuais arbitrados judicialmente, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como para confirmar a tutela cautelar de arresto, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca em proporções não equivalentes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal circunda o arbitramento de honorários contratuais por pretensos serviços advocatícios não autorizados pelo cliente interessado, bem como da cautelar de arresto.
III - RAZÕES DE DECIDIR.
3. Incontroversa nos autos a contratação verbal de serviços advocatícios entre as partes, inclusive com a outorga de procurações com cláusula “ad judicia et extra”, para defesa dos interesses do réu/apelante em procedimento criminal, sem limitação de instância.
4. A procuração habilita o advogado à prática de atos processuais que não exijam poderes especiais, até eventual revogação expressa, nos termos do art. 5o, §2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).
5. No caso, restou comprovada a impetração de habeas corpus perante o TJDFT e a interposição de recurso ordinário ao STJ, além de acompanhamento em delegacia, presídio e audiência de custódia, evidenciando a efetiva prestação do serviço.
6. O habeas corpus foi protocolizado antes da outorga de nova procuração a outro advogado. Ainda que fosse posterior, a coexistência de mandatos é juridicamente possível e não presume revogação tácita.
7. Compete ao outorgante comprovar a desautorização específica dos atos praticados, nos termos do art. 373, II, do CPC. O apelante não se desincumbiu desse ônus.
8. Mantém-se a condenação ao pagamento dos honorários contratuais, inclusive quanto ao valor fixado, não impugnado de forma específica.
9. Quanto ao arresto, os autos demonstram que o bloqueio recaiu sobre valores de titularidade do próprio réu/apelante, e não de pessoa jurídica diversa.
10. Inexistem provas de liberação dos valores ao apelante ou de constrição exclusiva sobre bens de terceiro.
11. O arresto mostra-se adequado para resguardar o crédito reconhecido, podendo eventual modulação ocorrer na fase de cumprimento de sentença.
IV – DISPOSITIVO.
12. Recurso conhecido e não provido.